Tribunal: TJDFT
Processo: 0022157-36.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.
2. Segundo o princípio da causalidade, aquele que der causa à proposição da demanda é obrigado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios.
3. Comprovado a embargada quem deu causa à execução, deve arcar com os honorários sucumbenciais.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Decisão unânime.